Tribunal: TJPA
Processo: 0807231-55.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807231-55.2023.8.14.0040

APELANTE: BRUNO DA SILVA BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO. PROVA ILÍCITA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TERMO DE APREENSÃO, LAUDO DEFINITIVO E DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS, FIRMES, CONCISOS E HARMÔNICOS APONTANDO O RECORRENTE COMO AUTOR DO DELITO.

NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÕNEA.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.”

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Bruno da Silva Brito contra sentença que o condenou a pena de 8 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006;

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão preliminar consiste na declaração da nulidade absoluta do processo pela a) invasão do domicílio e; b) pela inépcia da inicial.

A questão principal consiste na absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente pela revisão da dosimetria da pena com a redução da pena-base, e aplicação da causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado (art. 33, § 4.º, Lei n.º 11.343/2006).

Requer também isenção do pagamento da pena de multa, aplicação da detração penal e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

Preliminar de nulidade do processo:
em que pese a busca domiciliar exigir prévio mandado judicial, a própria Constituição Federal autoriza a invasão domiciliar em caso de flagrante delito, e o delito de tráfico ilícito de entorpecentes por se caracterizar como crime permanente, confirma a situação flagrancial;

2.

A exordial acusatória, ao contrário do asseverado pela defesa, descreve de forma suficiente o crime imputado ao apelante, permitindo que este se defendesse de forma satisfatória;

3.

O arcabouço processual, demonstra a autoria delitiva do acusado e a materialidade do crime, o qual preencheu um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei de Drogas, além de que diante da natureza da droga apreendida e forma de acondicionamento, evidenciam a prática da traficância;

4.

Natureza e quantidade da droga:
a natureza do entorpecente apreendido é dotada de alto poder viciante, e a quantidade apreendida foi expressiva, e sua fundamentação mostrou-se idônea, devendo ser mantida para valorar a pena-base;

5.

Não deve ser aplicada a causa de diminuição da pena do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, pois o recorrente se dedicava a organização criminosa.

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso parcialmente conhecido e desprovido para:

Manter a pena do Apelante em 8 (oito) anos de
reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33, § 4.º, art. 42, da Lei 11.343/04; art. 42, art. 49, do Código Penal; art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no RHC 161.381/RS,
RE n. 603.616/RO,
AgRg no REsp 1771698/SP, AgRg no HC 413.118/SP, TJPA, Ap. 2017.04330333-28, TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR,
STJ - AgRg no HC: 818672 SP 2023/0136411-2,
STJ - AgRg no HC: 806113 SP 2023/0065816-0.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e ____.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0807231-55.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELANTE: BRUNO DA SILVA BRITO

ADVOGADOS: REIMON DE ANDRADE DO NASCIMENTO, OAB/PA 30.274; ALLAN GLAUBER ANCHIETA LEAL, OAB/PA 28.596

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por BRUNO DA SILVA BRITO, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que lhe impôs a pena de
8 (oito) anos de reclusão
e pagamento de
800 (oitocentos)
dias-multa, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

A denúncia foi recebida na data de 7 de junho de 2023.

Após regular instrução processual, foi prolatada sentença de mérito na data de 6 de novembro de 2023
,
condenando o apelante, contra a qual recorreu.

Em suas
razões recursais
(2/4/2024), a defesa do apelante requereu preliminarmente: a) a nulidade do processo por invasão de domicílio e b) inépcia da inicial; no mérito, a) pela absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente pela revisão da dosimetria da pena, diminuição da pena pelo tráfico privilegiado (art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006), além da isenção da pena de multa, aplicação da detração, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e o direito de recorrer em liberdade,

O Ministério Público do Pará apresentou
contrarrazões
ao recurso (17/4/2024), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, negado provimento do apelo.

Instado a se manifestar, o
órgão ministerial de 2º grau
em seu parecer datado de 15/6/2024, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário presencial.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.

O recorrente requereu o direito de
aguardar em liberdade o julgamento da apelação interposta.

Anoto que referido pedido
não pode ser conhecido.

Em meu entendimento, tenho que referido pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão preventiva decretada, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte,
in verbis
:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade de Desembargadores da das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta Seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;”

Assim, pelos motivos ao norte mencionado, inviável a análise de revogação de prisão preventiva em sede de Apelação Penal.

Quanto aos demais pedidos:

Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO 1: DA INVASÃO DO DOMICÍLIO.

A defesa da recorrente arguiu a nulidade do processo por entender que a prova em que se consolidou a acusação foi obtida por meio ilícito, após invasão do seu domicílio.

Ocorre que, após a análise de todos os argumentos exordiais e os documentos acostados, verifica-se que o pedido preliminar não encontra sustentáculo nos autos.

Conforme declarado a prisão em flagrante deu-se após policiais militares decorreu de monitoramento de uma operação policial iniciada há seis meses, que apurava o envio de drogas de Marabá para Parauapebas, pela facção criminosa PCC.

Com base nessa investigação, os policiais tiveram fundadas razões acerca do flagrante delito, o que foi confirmado em juízo, já que o acusado, além de confessar que a droga que estava estocada em sua residência ser sua, tinha mais guardado na casa de sua genitora.

Isso foi confirmado em juízo conforme vemos do depoimento do acusado que afirma ter autorizada a entrada dos policiais em sua residência tanto na sua residência quanto de sua mãe por livre e espontânea vontade.

Foram localizados mantidos em depósito
“
quatro barras e um pedaço de uma substância esbranquiçada, pesando aproximadamente 5kg (cinco quilogramas), compatíveis com o entorpecente conhecido popularmente como “Cocaína”, além de outra barra de uma substância esverdeada, pesando aproximadamente 294g (duzentos e noventa e quatro gramas), do entorpecente “Maconha”, bem como um rolo de papel filme, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, eis que a substância é entorpecente,
“

Por outro lado, o fato de encontrarem substância entorpecente uma quantidade razoável convenceu os policiais do estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas na modalidade possuir e guardar, o estado de flagrância é permanente, não merecendo reparos a sentença. Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS ANTERIORES. CONFIGURAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO DE CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO ALHEIO. NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A QUEBRA DE SIGILO DE DADOS DE TELEFONE APREENDIDO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE EXTENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Quanto à alegação de que houve violação ao domicílio pelos policiais, sem autorização judicial e sem situação de flagrância que autorizasse a medida, é cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.

III - Nesse sentido, cumpre ressaltar que o caso em comento se alinha ao julgado proferido nos autos do HC 598.051/SP, da relatoria do Min. Rogerio Schietti da Cruz que orienta que "O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/03/2021)..

IV - In casu, não se verifica o constrangimento ilegal suscitado, eis que, após o recebimento de informações acerca da movimentação intensa de pessoas em determinado local, em que supostamente estaria ocorrendo a mercancia ilícita de substâncias entorpecentes, os policiais teriam se deslocado ao endereço informado, quando teriam se deparado com indivíduo, que, ao perceber a presença dos agentes, teria ingressado em residência, o que levou os policiais a ingressaram no imóvel; nesse sentido, consta que "Marcos da Silva Dutra, que notou a aproximação e desobedeceu a voz de abordagem, encetando fuga para a moradia, com o que foi perseguido e detido no interior do imóvel, onde já se encontrava Cléber Maciel de Arruda - irmão do paciente", tendo sido encontrado no local "6 porções de maconha (20 gramas), 3 pedras em uma embalagem pronta para venda de cocaína ("escama de peixe - da melhor qualidade", 1 grama), rolo de plástico film (utilizado para embalar entorpecentes), 2 munições calibre 12 intactas, 1 cartucho vazio", situação fática que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. Dessarte, considerando o flagrante do tráfico ilícito de substância entorpecente, caracterizado está o flagrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial, in casu.

V - Daí a conclusão de que, ante as circunstâncias fáticas anteriores ao ingresso, ainda que decorrente de denúncia anônima, com resultado produtivo na captação de flagrante de crime de tráfico de drogas, haja vista que, de fato, houve a apreensão de drogas, não se afasta a legalidade da mitigação da inviolabilidade de domicílio, face à prática de hediondo crime, normalmente propagador e financiador de outros tantos crimes e mazelas sociais.

(...)

(AgRg no RHC 161.381/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 06/05/2022)

Cabe ressaltar, também, que em que pese a busca domiciliar exigir prévio mandado judicial, a própria Constituição Federal autoriza a invasão domiciliar em caso de flagrante delito, valendo dizer que em casas invadidas pela polícia em situação de flagrante não há ilegalidade, e no caso, a moradora foi flagranciada com drogas, cujo delito por se caracterizar como crime permanente, confirma a situação flagrancial.

Esse tema foi objeto da fixação da tese 280 em repercussão geral, tendo como recurso paradigma o Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, de lavra do Ministro Gilmar Mendes que firmou a tese:

"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

Em sendo assim, entendo que não há como reconhecer a ilicitude das provas inquisitoriais arguida pela defesa, legitimadora da denúncia e posteriormente da sentença pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois apreendidas em modo flagrancial, autorizado constitucionalmente.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida
.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO 2:
INEPCIA DA INICIAL.

A defesa da Apelante alega inépcia da denúncia por ausência de individualização das condutas, vaga, prejudicando o exercício de defesa.

Adianto que razão não lhe assiste.

É pacífico nos Tribunais que tal discussão mostra-se prejudicada diante de uma condenação, eis que houve amplo exame de mérito acerca dos fatos imputados e debatidos durante toda a instrução processual, verificando-se que a denúncia descreve de forma detalhada a conduta delituosa imputada, não ensejando inaptidão a ausência de pedido expresso de condenação ao final da peça acusatória, quando dela se extraem os elementos necessários à acusação.

Ademais, verifica-se que o Promotoria requereu expressamente nas alegações finais a condenação da recorrente pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Sobre a suposta ausência de observância dos requisitos essenciais da peça exordial, colaciono abaixo os julgados a respeito:

“ (...) III -
Quanto à suposta violação do art. 41 do CPP, em face da alegada inépcia da denúncia, deve ser mantida a decisão agravada, seja diante da prejudicialidade da tese em face da prolação de sentença condenatória após amplo contraditório e ampla defesa ocorridos na instrução da ação penal, seja porque a exordial acusatória, ao contrário do asseverado pela combativa defesa, descreve de forma suficiente os crimes imputados ao ora agravante, permitindo que este se defenda de forma satisfatória
. (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1771698/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019). (negritos meus)

“ (...)
2. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao acusado devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal
.”
(...) 4. A ausência de pedido expresso de condenação na peça vestibular não enseja sua inaptidão, notadamente quando dela se extrai que o objetivo da acusação é a condenação, exatamente como na espécie
.
5. Recurso desprovido. (AgRg no HC 413.118/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017) (grifos e negritos meus)

Assim não merece acolhimento a tese ora defendida.

DO MÉRITO:
DA ABSOLVIÇÃO DA APELANTE

Em que pese os argumentos do recorrente, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes restaram sobejamente comprovadas pelo Auto de prisão em flagrante, Auto de Apresentação e apreensão de entorpecente (IP em anexo), pelo Laudo definitivo acostado, bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Conforme verifico do Auto de Prisão em Flagrante, o apelante foi preso após policiais, em investigações preliminares, encontraram certa quantidade de substância petrificada de coloração amarelada, conhecida por ‘cocaína’.

Segundo consta do IPL e da denúncia, foram localizados pelos policiais
“
quatro barras e um pedaço de uma substância esbranquiçada, pesando aproximadamente 5kg (cinco quilogramas), compatíveis com o entorpecente conhecido popularmente como “Cocaína”, além de outra barra de uma substância esverdeada, pesando aproximadamente 294g (duzentos e noventa e quatro gramas), do entorpecente “Maconha”, bem como um rolo de papel filme, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar,
”

Desse modo, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do recorrente.

Em sede de Inquérito Policial a testemunha PC Marcello Morocini Pettena, declarou:

“
que receberam uma informação de que uma droga estava chegando, ou havia chegado, de Marabá. O réu já era um dos investigados e foram até a casa do acusado, que levou a polícia a outra casa, na qual a droga se encontrava. Foi investigado que o comando pagava o aluguel pra ele, pra droga ficar guardada. A residência era paga pelo PCC. O acusado já estava sendo monitorado pela polícia civil. Foi encontrada mais de 3kg de maconha e pasta-base para cocaína. O denunciado já foi preso outras vezes. da casa para a droga ser guardada. A entrada na casa onde estava a droga foi feita com anuência do réu e ele estava com a chave da porta. Na hora que foi encontrado o réu disse que ia colaborar.
”

Da mesma forma foram as declarações do policial civil Shardson Vieira Sousa, ratificando o depoimento da primeira testemunha. Segundo declarou:

“(...) que a polícia já estava em diligências acerca da vinda de drogas de Marabá para Parauapebas e receberam a informação de que a droga estaria com o ora acusado BRUNO DA SILVA BRITO. Ao chegarem na residência do acusado ele disse que a droga estava em outra casa, que servia só para a guarda de droga, e o réu disse que pagava o aluguel somente pra isso. A informações passadas pelo informante da polícia procediam. O réu disse que a droga estava guardada para o pessoal do “comando”. Que foram encontrados uns 4 tabletes de maconha (aproximadamente 1kg cada um) e pasta-base de cocaína, além de papel filme. O local era o “guarda-roupa” da facção. A droga estava em pedaços grandes. Que fizeram a entrega da droga pra ele e que sabia que ela estava dentro da mala.”

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecente ante a insuficiência de provas sustentada pelo apelante.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais,
a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.

(...)”

(TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10)

“(...)

2. As condições do flagrante – local e o tipo de acondicionamento da droga – são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7 - Apelação provida em parte.”

(TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).

Nesse passo, entendo irretocável a decisão, vez que a traficância está bem demonstrada na convergência das provas citadas, não havendo margem para dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas.

DOSIMETRIA DA PENA: REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA.

A defesa clama pela revisão da dosimetria da pena em relação à natureza e quantidade da droga, apontando-a inidonea, requerendo neutralização e consequente redução. Segundo alega, a natureza e quantidade das drogas não foi devidamente avaliada, imputando uma pena excessiva ao apelante, fixando sua pena-base em oito anos de reclusão e pagamento de oitocentos dias-multa.

Em relação ao vetor impugnado,
a natureza e a quantidade da droga,
o Magistrado a quo valorou o vetor da seguinte forma:
“
5kg (cinco quilogramas), compatíveis com o entorpecente conhecido popularmente como “Cocaína”, além de outra barra de uma substância esverdeada, pesando aproximadamente 294g (duzentos e noventa e quatro gramas), do entorpecente “Maconha”, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar,
”

Sobre o tema, destaco que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância única, e não de forma apartada.

A quantidade e a nocividade do entorpecente devem ser utilizadas como fundamento para a valoração negativa das circunstâncias do crime, posto que a quantidade foi expressiva.

Neste sentido, a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006.3. No caso dos autos, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que a quantidade de drogas apreendidas não é inexpressiva e a natureza da droga também é deletéria (251 porções de crack - 58 g), circunstâncias que justificam o aumento da pena-base. Ademais, a fração de aumento também se mostrou proporcional (1/6) 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 818672 SP 2023/0136411-2, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

Logo, referido vetor está bem motivado e será mantido.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3.

Conforme fundamentação a seguir, não se faz necessária
qualquer
reforma na dosimetria da punição imposta ao apelante pelo juiz
a quo
.

Compulsando a sentença, o julgador valorou de maneira negativa algumas circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria da pena dos apelantes (artigo 59 do CP). Assim, fixou a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa (art. 33, da Lei n.º 11.343/2006).

No que tange à terceira fase do crime de tráfico de drogas, de fato não existe causa de aumento de pena e bem o fez o magistrado
a quo
ao não reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Isso porque, o §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Diante desse contexto, observa-se, conforme fundamentado na sentença do Magistrado a quo,
“Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, considerando que os elementos dos autos indicam que o agente fazia a guarda das substâncias entorpecentes para a facção criminosa PCC, conforme informado pelos policiais civis que estavam há seis meses em operação que monitorava o tráfico de drogas mediante o envio de substâncias entorpecentes de Marabá para Parauapebas, pela referida facção.
”

Destaco que os antecedentes não foram valorados como causa para impedir a possível concessão do benefício, mas sim, a dedicação a atividades delituosas, tendo em vista o recorrente já estar sendo monitorado há meses sobre seu envolvimento e comando no PCC. Neste sentido, a jurisprudência do C. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO DO ACUSADO À ATIVIDADE CRIMINOSA RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. ELEMENTOS CONCRETOS. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDA DO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com a justificativa de que o Réu se dedicava a atividades criminosas não somente pela existência de denúncias anônimas e da quantidade da droga apreendida, mas também em razão das circunstâncias da prática delitiva e da realização de monitoramento policial prévio do galpão do Acusado, a denotar sua dedicação à atividade criminosa. 2. Conforme cediço, a elevada quantidade de drogas apreendidas, aliada às circunstâncias fáticas do delito, permite aferir o grau de envolvimento do Réu com a criminalidade organizada e/ou a sua dedicação às atividades delituosas e, por consequência, obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado. 3. Constatada pelas instâncias ordinárias a ausência dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, a modificação desse entendimento exigiria, na hipótese, aprofundado reexame probatório, o que não é possível na via do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 806113 SP 2023/0065816-0, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 24/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023)

Destarte, não há como acolher o referido pleito recursal.

DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

Por fim,
pretende a redução da pena de multa fixada em razão da hipossuficiência do acusado.

A priori, destaco que multa é sanção a qual deve ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade e não de forma alternativa, configurando, portanto, a simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do princípio da legalidade.

No que se refere a hipossuficiência do acusado, tal matéria é afeta ao Juízo da Execução, a quem deverá ser direcionando o pedido, informando acerca da impossibilidade de pagamento, ocasião em que poderá - após análise da real situação econômica do réu e ouvido o Ministério Público, facilitar o pagamento nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

Quanto à detração penal, esta deverá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Quanto ao pedido de modificação do regime da pena, não há como acolher o pedido, uma vez que o art. 33, § 2.º, alínea ‘b’, do CP é expresso em determinar que a pessoa condenada a pena superior a quatro anos e não exceda oito deve começar a cumprir a pena no regime semiaberto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 20___.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 27/02/2025